Tribunal: STF
Processo: Rcl 79775
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Alegada violação ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento das ADPF’s 524 e 387, bem como do tema 253 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes indicados.  Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MR. Park & Tal, Serviços Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 0101149-85.2024.5.01.0053 (vinculado ao cumprimento de sentença na Ação Trabalhista n. 0052900-85.1996.5.01.0053), a qual se alega que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido liminar formulado no mandado de segurança, que visava a suspensão dos efeitos da hasta pública que leiloou imóvel da RIOTRILHOS, violou o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADPFs 524 e 387 e do tema 253 da repercussão geral.
 2.	Negou-se seguimento à reclamação constitucional por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados pela reclamante como paradigma.
 3.	Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante, com pedido de atribuição de efeitos modificativos.
II. Questão em discussão
4. 	Analisar a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADPFs 524 e 387 e do tema 253 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. 	O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade.
6. 	Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, e visando maior celeridade processual, deixa-se de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.
7. 	As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.
8. 	O  STF firmou a orientação de que as prerrogativas da Fazenda Pública são extensíveis às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, sem intuito primário de lucro ou caráter concorrencial.
9. 	No caso, a autoridade reclamada extinguiu os embargos de terceiros apresentados pela empresa MR Park, ato ora reclamado, em razão de sua ilegitimidade para figurar como terceiro interessado, ante a ausência de prova de sua posse ou seu domínio do imóvel objeto da ação e da sua qualidade de terceiro, não tratando da matéria referente à concessão dos benefícios da fazenda pública à RIOTRILHOS.
10. 	A ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e o ato reclamado não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
IV. Dispositivo 
11.	 Negado provimento ao agravo regimental.